Tribunal: TJES
Processo: 0004556-71.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Associação Criminosa
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004556-71.2023.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RENAN GAMA PEREIRA e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004556-71.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: RENAN GAMA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA 660 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Renan Gama Pereira, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em razão da incidência do Tema n. 660 do Supremo Tribunal Federal, quanto às alegadas violações aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no Tema n. 660/STF, deve ser mantida, diante da ausência de demonstração de distinção entre o caso concreto e o paradigma de repercussão geral invocado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interposição de Agravo Interno contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral exige a demonstração inequívoca de distinguishing, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC.

O agravante não demonstra distinção relevante entre o caso concreto e o entendimento firmado no Tema n. 660 do STF, limitando-se a sustentar a inaplicabilidade do precedente.

As alegações de violação ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal demandam a prévia análise de normas infraconstitucionais, notadamente os arts. 155 e 156 do Código de Processo Penal, relativos ao ônus da prova e à valoração do conjunto probatório.

A necessidade de exame de legislação infraconstitucional caracteriza ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, afastando a repercussão geral, conforme entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça confirma que alegações constitucionais dependentes da análise de normas infraconstitucionais não possuem repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Alegações de violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal que dependem da análise de legislação infraconstitucional configuram ofensa reflexa à Constituição Federal e não possuem repercussão geral, nos termos do Tema 660 do STF.

A ausência de demonstração de distinguishing impede o afastamento da aplicação de precedente vinculante em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CPC, arts. 1.021, 1.030, inciso I, alínea “a”, e § 2º; CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema n. 660 da Repercussão Geral; STJ, AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp nº 1.866.098/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 22.03.2022, DJe 25.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)0004556-71.2023.8.08.0024

AGRAVANTE: RENAN GAMA PEREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata
-se de Agravo Interno (
ID
17961609) interposto por
Renan Gama Pereira
, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face da decisão desta Vice-Presidência (
ID 17881817
) que negou seguimento ao seu Recurso Extraordinário
em relação à alegada violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
.

O
decisum
agravado fundamentou-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “
a
”, do Código de Processo Civil, com base no Tema n. 6
60
do Supremo Tribunal Federal.

Nas razões recursais, a parte
r
ecorrente sustenta, em síntese, que
o Tema n. 660/STF não é aplicável ao caso, sendo necessária a interposição concomitante dos recursos, a fim de evitar a preclusão da matéria constitucional.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, a interposição de Agravo Interno exige que a parte demonstre a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e os paradigmas vinculantes invocados, apta a afastar a sistemática da
r
epercussão
g
eral. Ocorre que, na espécie,
o

a
gravante não se desincumbiu desse ônus.

No caso concreto, conforme salientado na
d
ecisão recorrida, quanto às alegações de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa (artigo 5º, inciso
s
LV
e LIV
, da Constituição Federal), aplica-se o Tema
n.
660 da Repercussão Geral, segundo o qual firmou-se inexistir repercussão geral em alegações de violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, quando a matéria demanda análise de legislação infraconstitucional.

Isso porque, para aferir eventual ofensa à Constituição Federal, necessária a prévia análise de normas infraconstitucionais, eis que o
r
ecorrente aponta des
cumprimento aos artigos 155 e 156 do Código de Processo Penal, contestando o ônus da prova e a apreciação do conjunto probatório pelo julgador
.

Neste sentido,
“[...]
a
suposta afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema 660/STF)”
.
(STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp: 1866098 PR 2021/0093534-1, Relator.: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 25/03/2022).

Nestes moldes, justifica-se a negativa de seguimento ao
Recurso Extraordinário
, nos termos do art. 1.030,
inciso
I,
alínea
"a", do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR EM NEGAR O PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

Acompanho o eminente Relator.